Tribunal: TJES
Processo: 5012903-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012903-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZSS SUPERMERCADO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012903-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ZSS SUPERMERCADO LTDA (SUPERBOM)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS - DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. CDA. UTILIZAÇÃO DE DADOS DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA REGULAR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade quanto à gratuidade da justiça, à competência do juízo e à nulidade da certidão de dívida ativa.
2. A decisão recorrida, ainda, manteve pronunciamento anterior que reconheceu sucessão empresarial e rejeitou novo pedido de revisão por meio de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há preclusão quanto à alegação de inexistência de sucessão empresarial; (ii) saber se é devida a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica agravante; (iii) definir se a Vara Privativa de Execuções Fiscais Estaduais é competente para o processamento do feito; e (iv) saber se há nulidade da CDA por suposta violação ao sigilo bancário e ausência de notificação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria relativa à sucessão empresarial encontra-se preclusa, pois já decidida em momento anterior sem interposição do recurso cabível, sendo incabível rediscussão por meio de exceção de pré-executividade ou pedido de reconsideração.
4. Inviável a concessão da gratuidade, pois a pessoa jurídica deve comprovar efetiva incapacidade financeira, inexistente nos autos.
5. A competência da vara especializada em execuções fiscais estaduais decorre de legislação de organização judiciária, sendo absoluta e prevalente sobre o domicílio do contribuinte.
6. Não há nulidade da CDA, pois o acesso a dados fornecidos por administradoras de cartões de crédito possui respaldo constitucional e legal, e houve regular notificação administrativa do sujeito passivo.
7. Eventual divergência sobre o montante exigido demanda dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido em parte (exceto quanto à sucessão empresarial) e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rediscussão de matéria já decidida em execução fiscal, por meio de pedido de reconsideração ou exceção de pré-executividade, não suspende nem interrompe prazo recursal e atrai a preclusão. 2. A gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva de incapacidade financeira. 3. A vara estadual especializada em execuções fiscais possui competência absoluta para processar execuções de dívida ativa. 4. A utilização, pelo Fisco, de informações prestadas por administradoras de cartões de crédito é lícita quando prevista em lei e acompanhada de regular notificação administrativa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, § 5º, 932, III, e 1.003, § 5º; CTN, art. 133, I; LC nº 105/2001, art. 6º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 101, parágrafo único; Decreto Estadual nº 1.090-R/2002, art. 699-Z-N, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RCD na TutAntAnt nº 186/ SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 03.06.2024; TJES, AI nº 50169000259, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 24.10.2017; TJES, AI nº 5001108-14.2022, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 4ª Câmara Cível, j. 22.06.2022; TJES, AI nº 5013285392024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 16.12.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5030202662021, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 25.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012903-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ZSS SUPERMERCADO LTDA (SUPERBOM)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS - DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ZSS SUPERMERCADO LTDA (SUPERBOM)
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal de origem (ref. 5029871-84.2021.8.08.0024), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela ora recorrente.

Sustenta a recorrente (ID 15359298), em síntese, que:
(i)
faz
jus
ao benefício da Gratuidade de Justiça, por ser optante do Simples Nacional e possuir capital social de R$ 100.000,00, não tendo condições de arcar com as despesas processuais;
(ii)
o Juízo de Vitória é incompetente para processar o feito, devendo os autos serem remetidos à Vara da Fazenda Pública da Serra/ES, local do domicílio fiscal e dos fatos geradores, sob pena de violação ao art. 46, §5º do CPC e art. 127 do CTN;
(iii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo, inexistindo sucessão empresarial com a executada originária (Supermercados Dim Dom Eireli), uma vez que funcionam em endereços distintos e não houve aquisição de fundo de comércio; e
(iv)
a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é nula, pois baseada em cobrança de ICMS sobre operações de cartão de crédito mediante quebra de sigilo bancário e sem a devida notificação prévia. Requer, ao final, a reforma da decisão para deferir a gratuidade e reconhecer a incompetência do juízo, a ilegitimidade passiva ou a nulidade do título executivo.

Em ID 15421706 consignou-se a ausência de explanação de urgência nas razões recursais, tornando inepto o pleito de pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado (ID 17161886), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, sustentando a higidez da presunção de sucessão empresarial, a legalidade da apuração fiscal e a inadequação da via da exceção de pré-executividade para dilação probatória.

Pois bem.

(PRELIMINAR DE OFÍCIO - PRECLUSÃO)

A Agravante sustenta a inexistência de sucessão empresarial, alegando que a matéria seria cognoscível de ofício.

Nesse tocante, suscita-se, de ofício, a preliminar de não conhecimento do recurso no tocante à tese de inexistência de sucessão empresarial, inadmissibilidade que decorre da manifesta preclusão da matéria devolvida a este Tribunal.

Conforme se extrai dos documentos anexados, a questão sobre a
ocorrência de sucessão empresarial e o consequente redirecionamento da execução
foi originariamente decidida no pronunciamento de
ID 33760119
dos autos de origem, de
16/11/2023
. Naquela oportunidade, o d. Juízo de primeiro grau foi categórico ao estabelecer:

"Por tais razões, com espeque nas disposições do artigo 133, inciso I do CTN, reconheço a sucessão empresarial entre a empresa executada e a sucessora (Supermercado Super Bom - (ZSS SUPERMERCADOEIRELI)), razão pela qual defiro o redirecionando a presente execução fiscal para esta última, que passa a integrar a lide e responder pelo crédito exequendo."

Desta decisão, a parte ora Agravante não interpôs o recurso cabível no momento oportuno. Em vez disso, protocolizou a petição de
ID 42819758 (Exceção de Pré-Executividade)
, na qual, conforme expressamente consignado na decisão ora agravada, pleiteou a
revisão
do que fora anteriormente decidido.

Ato seguinte, foi proferida a
decisão
de
ID 68485234
dos autos de origem, que, ao analisar e
rejeitar a exceção
, manteve integralmente a decisão anterior, nos seguintes termos:

"Do exposto, e do mais que dos autos consta, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada em ID 42819758 e mantenho a decisão proferida em id 33760119."

Posteriormente foi interposto o presente recurso, o qual em nada inova no cenário já decidido em definitivo
pela decisão preclusa de 2023
.

Nesse contexto, é cediço na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que o pedido de reconsideração
(ou a reiteração de defesa sobre ponto já decidido)
, por não possuir natureza recursal, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso cabível. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC/2015. 2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 3. No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo portanto intempestivo.4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no RCD na TutAntAnt: 186 SP 2024/0050445-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Dessa forma, a matéria relativa
à sucessão empresarial
foi atingida pelo manto da preclusão, sendo vedada a sua rediscussão nesta via recursal.

O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível
neste ponto
.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento
quanto à impugnação da sucessão empresarial
, em razão de sua manifesta inadmissibilidade pela ocorrência de preclusão.

Quanto às demais matérias (Gratuidade, Competência e Nulidade da CDA), presentes os pressupostos,
CONHEÇO
do recurso, que passo a analisar.

(MÉRITO)

1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Inicialmente, indefere-se o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita renovado em sede recursal.

O C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sumulado de que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (Súmula n. 481). Portanto, incumbe à pessoa jurídica, ainda que optante pelo Simples Nacional, o ônus da efetiva comprovação de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

É a jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O benefício da gratuidade judiciária somente será concedido à pessoa jurídica mediante comprovação de que dele necessite, independentemente de ter ou não fins lucrativos.
Precedentes do STJ. 2) Incabível a concessão do benefício da assistência judiciária destinado aos reconhecidamente pobres àqueles que não comprovam o estado de miserabilidade. 3) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento 50169000259, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/10/2017).

Na hipótese dos autos, todavia, a agravante não logrou demonstrar sua alegada condição financeira precária. A mera alegação de ser optante pelo Simples Nacional ou possuir capital social de R$ 100.000,00 não induz presunção absoluta de miserabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. OPÇÃO PELO SIMPLES E PANDEMIA DE COVID-19. INAFASTABILIDADE DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRECARIEDADE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA . RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos ( 99, § 3º, CPC). Precedentes do STJ. 2.
O fato de empresa agravante ser optante pelo Simples Nacional e a ocorrência da Pandemia de Covid-19, por si só, não são suficientes para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, sendo necessário, em ambos os casos, a comprovação de precariedade e de impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais sua miserabilidade jurídica.
3. Recurso desprovido para manter a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao Agravante (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001108-14.2022.8.08 .0000, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 4ª Câmara Cível, 22/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige comprovação robusta e objetiva da incapacidade financeira,
não sendo suficiente a mera apresentação de protestos e a adesão ao Simples Nacional
. 2. Alegações de dificuldades financeiras vinculadas à pandemia de Covid-19 não bastam para afastar a presunção de capacidade financeira da pessoa jurídica. 3. O art. 19 da Lei Estadual n.º 9 .974/2013 limita a dispensa de recolhimento prévio de custas a hipóteses específicas, não abrangendo o caso dos autos. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50132853920248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, 16/12/2024)

Assim, ausente a comprovação robusta da hipossuficiência, indefiro a benesse, não merecendo prosperar o recurso neste tocante.

2. DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO

A recorrente argui a incompetência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, pugnando pela remessa dos autos à Comarca da Serra.

Sem razão.

A competência para o processamento das execuções fiscais estaduais é matéria de organização judiciária. No Estado do Espírito Santo, a competência da vara especializada é absoluta em razão da matéria e da pessoa, conforme legislação específica que organiza a divisão judiciária.

Dispõe o Art. 5º da Lei nº 4.170/88, com a redação dada pela Lei nº 4.321, de 04 de janeiro de 1990:

"Art. 5º - À Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais compete processar:

a) as execuções fiscais requeridas pelo Estado e suas Autarquias"

Dessa forma, a criação de vara privativa com competência territorial estendida ou regionalizada para a cobrança da dívida ativa estadual prevalece sobre a regra geral de domicílio do réu, visando à especialização e celeridade na recuperação do crédito público. Não há que se falar, portanto, em violação ao art. 46 do CPC, devendo ser mantida a competência do Juízo de origem.

Assim, mais uma vez, sem razão a agravante.

4. DA ALEGADA NULIDADE DA CDA: INFORMAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO E SIGILO BANCÁRIO

Por fim, a recorrente sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sob o argumento de que a constituição do crédito tributário baseou-se indevidamente em informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito e débito, supostamente violando o sigilo bancário e sem a devida notificação prévia.

A tese não merece prosperar.

A questão relativa ao acesso do Fisco aos dados bancários e de operadoras de crédito sem prévia autorização judicial já foi pacificada pela Suprema Corte.

Ao proceder ao julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, o C. Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar 105/2001, reforçando a “
ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental
”, já que “
trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1º, da Constituição Federal
”.

Na oportunidade, a Suprema Corte consignou que os Estados poderão requisitar informações de instituições bancárias/financeiras relativas a seus clientes, desde que haja regulamentação normativa e processo administrativo instaurado.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, tal obrigação acessória encontra-se expressamente prevista na legislação de regência. A Lei Estadual n.º 7.000/2001 dispõe em seu art. 101, parágrafo único:

"Parágrafo único. As administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e demais estabelecimentos similares, além das obrigações previstas no “caput”, deverão informar à Secretaria de Estado da Fazenda, conforme dispuser o regulamento, as operações e prestações realizadas pelos estabelecimentos de contribuintes cujos pagamentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares."

No mesmo sentido, o RICMS-ES (Decreto n.º 1.090-R/2002), em seu art. 699-Z-N, § 5º, disciplina a entrega dos arquivos eletrônicos pelas administradoras à SEFAZ.

Portanto, a autuação fiscal baseada no cruzamento de dados informados pelas administradoras de cartão de crédito possui amparo legal e constitucional, não havendo que se falar em prova ilícita ou presunção indevida.

Quanto à alegação de ausência de contraditório ou falta de notificação prévia, a tese não encontra substrato fático no caso concreto.

Registre-se que, apesar do permissivo constitucional e legal para que a Administração Tributária requisite informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito, verificadas inconsistências, de fato, mostra-se necessária a notificação do contribuinte prévia à instauração do processo administrativo. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO – FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RÉU E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS. 1. Mesmo existindo na lei estadual nº 7.000/01 e no RICMS-ES permissivo legal para que a Administração Tributária requisite informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito autorizando a requisição de informações,
não houve, no caso em voga, notificação prévia da contribuinte a respeito da instauração do processo administrativo em que foram utilizadas as informações sobre sua movimentação financeira
. Precedentes deste e. TJES. 2. Recurso do autor conhecido e provido . Recurso do réu e remessa necessária prejudicados. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50302026620218080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 25/09/2024)

No caso concreto, a notificação do sujeito passivo quanto ao Termo de Início de Fiscalização ocorreu devidamente (ID 15359308), conforme documentos acostados à execução (Certidões de Dívida Ativa e anexos), a notificação foi regularmente enviada ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do sujeito passivo, garantindo-se a ciência e o contraditório na esfera administrativa.

Tal fato é comprovado pelos dados dos Processos Administrativos Eletrônicos n.º 86514571 (referente ao Auto de Infração n.º 5.051.627-7) e n.º 86515039 (referente ao Auto de Infração n.º 5.051.628-8), citados nas CDAs que instruem o feito executivo.

Dessa forma, inexistindo vício na origem das informações ou falha na notificação do lançamento, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez. Eventual discussão sobre o
quantum
debeatur ou divergências aritméticas nas operações de cartão de crédito demandaria, inevitavelmente, dilação probatória (perícia contábil), o que, conforme já assentado, é vedado em sede de Exceção de Pré-Executividade (Súmula 393/STJ).

Rejeita-se, pois, a alegação de nulidade do título.

(DISPOSITIVO)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.